Tribunal: TJDFT
Processo: 0716200-66.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716200-66.2023.8.07.0001 RECORRENTE: ALDA SILVA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL E APELAÇÃO ADESIVA. DIREITO DO CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS. “GOLPE DO MOTOBOY”. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO. CDC. APLICAÇÃO. OPERAÇÃO FRADULENTA NO CARTÃO DE CRÉDITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CONSTATAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DÍVIDA INEXISTENTE. DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS. TRANSFERÊNCIA VIA PIX. INEXISTÊNCIA DE PROVA DA FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REGULARIDADE DA OPERAÇÃO. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Com fundamento na teoria da asserção, a análise da legitimidade das partes deve ser feita de forma abstrata, a partir dos elementos contidos na petição inicial, restando evidenciada, no caso, a legitimidade passiva da instituição financeira para a Ação Declaratória de Inexistência das Dívidas decorrentes de compras e transferências fraudulentas de valores da conta bancária da Autora, vítima do chamado “golpe do motoboy”, fundamentada na alegação de falha na prestação do serviço de segurança antifraudes do banco. 2. Nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, "O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos". 3. Assim, a responsabilidade do fornecedor de serviços somente pode ser afastada na presença de prova no sentido que o defeito inexiste ou de que a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiros (artigo 14, § 3o, I e II do CDC), ou, ainda, quando demonstrada a ocorrência de caso fortuito ou força maior (artigo 393 do CC/02). 4. No caso concreto, aplica-se, ainda, o enunciado da Súmula 479/STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”. 5. A despeito de a Autora ter reconhecido que, por ter sido vítima de um golpe, forneceu o cartão de crédito e a senha a terceiros, não se pode desconsiderar que parte das transações realizadas em nome da consumidora, idosa e vulnerável, destoavam completamente do histórico de gastos dela, de modo que era possível à operadora do cartão de crédito perceber a ocorrência da fraude e adotar as medidas de segurança cabíveis para evitá-la. 6. Considerando que cabe às operadoras de cartão de crédito zelar pelo sistema antifraude e que houve notória atipicidade da operação realizada com o cartão da consumidora, qual seja, uma compra em uma pizzaria no valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), parcelada em 10 (dez) vezes de R$ 8.000,00 (oito mil reais), constata-se, nesse ponto, a falha na prestação do serviço, bem como a relação de causalidade entre a conduta do banco Réu/Apelado e os prejuízos causados à cliente, o que atrai a responsabilidade objetiva da instituição financeira em relação a tal operação, sendo cabível a determinação de ressarcimento dos respectivos danos materiais. 7. Por outro lado, no que tange à transferência, via pix, do valor de R$ 6.300,00 (seis mil e trezentos reais), inexiste comprovação no sentido de que tal transação seja destoante do perfil de gastos da Autora/Apelada, motivo pelo qual se revela inviável a declaração de invalidade dessa operação. 8. Uma vez que a situação delineada no feito não desborda de mero aborrecimento cotidiano, não resta configurado o dano moral. 9. Apelação do Réu conhecida e parcialmente provida. Apelação Adesiva da Autora conhecida e não provida. A parte recorrente alega violação aos artigos 2o, 3o, 6o, incisos IV, VI e VII, 12, 14, § 3o, incisos I e II, todos do Código de Defesa do Consumidor, 186, 422 e 927, parágrafo único, todos do Código Civil, 370, 371, 373, incisos I e II, 374, incisos II e III, esses do Código de Processo Civil, além de negativa de eficácia às Súmulas 297 e 479, ambas do STJ, e ao Tema 466 também do STJ. Sustenta que a turma julgadora, em decisão contraditória, pois ao mesmo tempo em que reconhece a responsabilidade objetiva do banco recorrido afastou a inversão do ônus da prova e concluiu que não restou demonstrada a falha na prestação de serviço relativa ao “pix” no valor de R$ 6.300,00 (seis mil e trezentos reais) e no que tange ao dano moral experimentado. A parte recorrida, em contrarrazões, pede que as publicações a si relativas sejam feitas em nome da advogada MILENA PIRÁGINE, OAB/DF 40.427. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 2o, 3o, 6o, incisos IV, VI e VII, 12, 14, § 3o, incisos I e II, todos do CDC, 370, 371, 373, incisos I e II, 374, incisos II e III, esses do CPC, bem assim quanto à observância do tema 466 do STJ, uma vez que a conclusão da turma julgadora, no sentido de que não houve falha na prestação de serviço por parte da instituição financeira com relação à transferência, via pix, do valor de R$ 6.300,00 (seis mil e trezentos reais), decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS C/C PEDIDO CONDENATÓRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE AUTORA. 1. Nos termos da orientação jurisprudencial firmada por esta Colenda Corte, "as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta -corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno." (REsp 1.199.782/PR, Rel. Min istro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2011, DJe de 12/09/2011). 2. A responsabilidade civil do banco foi afastada com base nos elementos fático-probatórios constantes dos autos e para rever tal conclusão, nos termos pretendidos pela parte recorrente, seria imprescindível reenfrentar o acervo fático-probatório, providência inviável ante o óbice na Súmula 7 do STJ. 3. Esta Corte Superior de Justiça tem entendimento no sentido de que a incidência do referido enunciado sumular impede o exame de dissídio jurisprudencial, na medida em que falta identidade entre os paradigmas apresentados e os fundamentos do acórdão, tendo em vista a situação fática do caso concreto, com base na qual deu solução a causa a Corte de origem. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 2.010.941/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 31/3/2023). No mesmo sentido, veja-se o AREsp 2697158, de relatoria do Ministro MOURA RIBEIRO, publicado no DJe de 13/8/2024. Melhor sorte não colhe o apelo quanto à apontada violação aos artigos 186, 422 e 927, parágrafo único, todos do CCB, porquanto a análise da tese recursal de que houve dano moral a ser indenizado, igualmente demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, já decidiu aquela Corte Superior que “Rever o entendimento do tribunal de origem acerca da inexistência do dano moral demanda o reexame do suporte fático-probatório dos autos, o que é vedado em recurso especial, ante a incidência do óbice da Súmula n. 7 do STJ” (AgInt no AREsp n. 2.433.593/SE, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024) Finalmente, o recurso especial não deve ser admitido quanto às apontadas ofensa e divergência jurisprudencial com os enunciados 297 e 479, ambos do STJ, porquanto a Corte Superior já assentou o entendimento de que enunciados não se enquadram no conceito de norma federal previsto no permissivo constitucional (artigo 105, III, alínea "a"), bem como “não é admissível a realização do cotejo analítico com súmula, mas apenas com os julgados que a originaram” (AgInt no REsp n. 1.968.464/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 10/5/2023). A propósito, confira-se também a decisão monocrática proferida no AREsp 2661708, relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, DJe 12/8/2024. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva feito pela parte recorrida, tendo em vista o convênio por firmado com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029